Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado (art. 157, §§ 2o, inciso II; e 2o-A, inciso I, do Código Penal). Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão, regime fechado. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Impetração admitida; ordem denegada.